Tribunal: TJMT
Processo: 1033898-98.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033898-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEJANIRA ALVES DE CASTRO - CPF: 142.326.501-72 (RECORRENTE), ANTONIO JOAO DOS SANTOS - CPF: 293.268.851-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 028.780.071-74 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA
C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.PRELIMINAR
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO
.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX.
AUSÊNCIA DE
DESCONTOS
OU NEGATIVAÇÃO
. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte ré/recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa no mérito da ação.

2. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

3. O depósito de valor referente a empréstimo não contratado pela parte recorrente restou incontroverso, sendo o móvel recursal a condenação em danos morais.

4. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial tão só para
declarar a

inexistência da relação jurídica objeto dos autos - contrato de empréstimo no valor de R$ 14.916,18 (quatorze mil, novecentos e dezesseis reais e dezoito centavos) e, via de consequência, determinar que a Reclamante, mediante depósito judicial, promova a devolução do referido montante à Reclamada, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente
decisum
.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma para a reparação por dano moral
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033898-98.2023.8.11.0001

Polo Ativo

DEJANIRA ALVES DE CASTRO

Polo Passivo

BANCO PAN S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ,
AgInt
no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019,
Publicado
no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pela falha na prestação do serviço ingressa em aspectos
meritais
.

(
i
i
) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas,
adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do

recurso.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, o presente recurso visa a condenação da empresa em reparação por danos morais.

Em síntese, a parte recorrente aduz que foi surpreendida com
depósito em sua conta bancária no valor de
R$ 14.916,18 (quatorze mil, novecentos e dezesseis reais e dezoito centavos)
pela empresa ré,
não reconhecidos pela recorrente
, por ausência de prova da contratação. Com isso, sustenta a reparação indenizatória.

A pretensão não vinga.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias do tolerável. Isso porque, a rigor,
não ocorreu desconto em folha ou negativação do nome da recorrente.

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in
re

ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
21/06/2019)

Igual modo, no julgamento do REsp 1.550.509-RJ, informativo 0579, a Corte de precedentes consignou que o simples envio de cobrança indevida, sem a inclusão em cadastros restritivos e/ou protesto, não envereda, de maneira presumida, nos direitos extrapatrimoniais (honra, imagem, privacidade), devendo ser demonstrada a concretização de outros fatores, citando como a publicidade negativa do consumidor, abuso, descrédito, ameaças descabidas, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua
vida social (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016,
DJe
14/3/2016).

Na mesma intelecção, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES E SMS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A BAIXA DO NÚMERO DA PROMOVENTE DO CADASTRO DE COBRANÇAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MERAS COBRANÇAS – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral. As meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TR-MT, N.U 1047391-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 20/06/2021)

E ainda: N.U 0073425-50.2018.811.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021; N.U 1029087-03.2020.8.11.0001, TURMA
RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2020,
Publicado
no DJE 10/11/2020; N.U 8010030-47.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2019,
Publicado
no DJE 25/04/2019.

Nesse aspecto, aparte não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (
ii
)
não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito
. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que a restituição dos valores
indevidamente debitados
na
conta da requerente
é suficiente para restabelecer o
status quo ante
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
, REJEITO as preliminares arguidas

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fi
m de man
ter
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024